Tribunal: TJDFT
Processo: 0023403-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023403-70.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Em face da concordância da executante (ID 23341867) e silêncio da parte executada, conforme certidão lançada no ID 23752158 em relação aos cálculos de ID 22832256, expeça-se a competente RPV, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II do CPC. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador